Tribunal: STF
Processo: Rcl 82710
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Rogério Feitani em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos da Reclamação nº 5009787-96.2025.4.02.0000, por suposta ofensa ao entendimento firmado no Tema 1.238 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 2):



    "A AUTORIDADE RECLAMADA indeferiu pedido liminar formulado pelo Reclamante para que fosse suspensa a tramitação do processo e cancelada audiência de instrução e julgamento designada na ação de improbidade administrativa nº 5002566-30.2021.4.02.5003/ES até que o juízo a quo identifique e desentranhe do processo as provas que foram declaradas ilícitas pelo TRF-2 nos autos do Habeas Corpus nº 005628-47.2024.4.02.0000.



    Referido pedido foi formulado na Reclamação nº 5009787-96.2025.4.02.0000, ajuizada contra decisão do juízo de primeiro grau que, na ação de improbidade administrativa nº 5002566-30.2021.4.02.5003/ES, descumpriu decisão dada pelo próprio TRF-2 no HC acima mencionado, que determinou ao juízo de primeiro grau que, na ação penal nº 5002566-30.2021.4.02.5003, que se baseia nas exatas mesmas da ação de improbidade (ambas as ações compartilham os mesmos elementos de prova e se referem aos exatos mesmos fatos), promovesse a identificação e desentranhamento de provas declaradas ilícitas dos autos, antes de iniciar a instrução processual.



    (...)



    Portanto, houve o indeferimento de um requerimento para que o processo fosse suspenso a fim de que o juízo a quo, antes de iniciada a instrução da ação de conhecimento, promovesse o desentranhamento dos autos das provas declaradas ilícitas pelo TRF2, o que contraria a jurisprudência vinculante desta Corte consolidada no Tema 1238 da Repercussão Geral, segundo o qual são inadmissíveis, em processos administrativos de qualquer espécie, provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário."



    Sustenta que "a conclusão adotada na decisão ora reclamada diverge sobremaneira do que foi definido por este Supremo Tribunal no julgamento do ARE nº 1316369, sob o regime da repercussão geral, em que se discutia “à luz dos artigos 5°, XII, LVI, e 170, caput, IV e V, da Constituição Federal, se o reconhecimento da nulidade de provas consideradas ilícitas no processo penal e emprestadas a processo administrativo instaurado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) implicam sua nulidade”, o que é o exato mesmo caso aqui" (eDOC 1, p. 3).



    Salienta que "as provas colhidas diretamente no PIC-PJE nº 005/2016 foram declaradas ilícitas pelo TRF-2 nos autos do HC nº 5005628-47.2024.4.02.0000, como já dito, havendo atualmente discussão somente quanto ao alcance da ilicitude já declarada, especialmente a contaminação dos demais elementos probatórios produzidos a partir das investigações realizadas no PIC, isto é, das provas derivadas e subsequentes àquelas já declaradas ilícitas" (eDOC 1, p. 4).



    Assevera que "é dever daquele juízo que, antes de iniciar a instrução, delimite o que pode ou não pode ser objeto da instrução, do debate entre as partes, de questionamentos às testemunhas e interrogatórios, de perícias e até das alegações finais. Isso porque, não o fazendo, teremos como objeto de instrução elementos já reputados ilícitos pelo TRF-2, em ofensa direta ao decidido por e. STF no Tema 1238, submetendo posteriormente à anulação de todos os atos praticados, com dispêndio inequívoco de trabalho e convalidação espúria de elementos ilícitos durante a instrução" (eDOC 1, p. 6).



    Argumenta que "a realização de audiência e demais atos instrutórios sem que antes se delimite e exclua dos autos as provas ilícitas, é conduta que fatalmente contaminará as próprias provas produzidas na audiência – pois os “fatos” e temas objeto da audiência foram “extraídos” de provas ilícitas e não identificadas como tal anteriormente –, impondo necessidade de anular toda a instrução processual a posteriori e repetição dos atos após desentranhados os elementos ilícitos pretéritos" (eDOC 1, p. 8).



    Defende que "não há razão para prosseguir com a instrução processual na ação de improbidade administrativa, devendo ser suspensa para aguardar decisão sobre esta questão prejudicial no crime, decisão esta que invariavelmente e necessariamente produzirá impactos sobre a instrução processual da ação de improbidade, redefinindo até mesmo o que poderá ou não ser abordado em audiência de instrução e julgamento, quais testemunhas serão ouvidas, quais fatos serão questionados, etc" (eDOC 1, p. 8).



    Requer "a concessão da medida liminar para suspender a tramitação da decisão reclamada e da ação de improbidade administrativa nº 5002566-30.2021.4.02.5003/ES, cancelando-se a audiência designada para 05/08/2025 e 06/08/2025" (eDOC 1, p. 10).



    No mérito, "a procedência da presente Reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão da tramitação da ação de improbidade na origem até que o juízo de primeiro grau cumpra o que foi decidido pela 2ª turma do TRF-2 no HC nº 5005628-47.2024.4.02.0000/ES e IDENTIFIQUE e EXCLUA DOS AUTOS, ANTES de iniciar a fase instrutória do processo, as provas declaradas ilícitas pelo TRF-2" (eDOC 1, p. 11).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais. Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, aferido apenas mediante julgamento de agravo interno em recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 52.708-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 07.11.2022)



    "Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (Rcl 46.729-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.05.2022)



    Consequentemente, a presente reclamação não pode ser admitida com fundamento no Tema 1.238 da repercussão geral, por não observar o requisito exigido pelo art. 988, § 5º, II, do CPC.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente